Tribunal: TJPA
Processo: 0800242-37.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800242-37.2020.8.14.0105

APELANTE: FELIPE JUNIOR NEVES AIRES

ADVOGADO DATIVO: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO POLICIAL CONCISO E UNÍSSONO COMPROVANDO A AUTORIA DO CRIME. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADER.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrente requer sua absolvição negando a autoria do crime, porém, o conjunto probatório, com os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante é conciso e uníssono tanto no inquérito policial, quanto em juízo, não restando dúvidas de ter sido o réu o autor do delito;

2.

O reconhecimento da atenuante da confissão do agente deve ser afastada uma vez que não se trata de uma confissão espontânea, posto que negou que a arma fosse sua, mas que a detinha em favor de um amigo;

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na _____ ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ do mês de _____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800242-37.2020.8.14.0105

COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FELIPE JÚNIOR NEVES AIRES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FELIPE JÚNIOR NVES AIRES
,
por meio do Órgão da Defensoria Pública,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 12,
“caput”
da Lei nº 10.826/03 (crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido), ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, sendo substituída por medida restritiva de direitos e multa, garantido seu direito de recorrer em liberdade.

Narra os autos que no dia 18 de setembro de 2020, por volta das 06h30min, na cidade de Concórdia do Pará, o recorrente foi flagrado possuindo uma munição calibre .38 em sua residência.

Naquele momento, a polícia civil cumpria mandado de prisão e de busca e apreensão na residência do denunciado quando o flagraram possuindo uma munição em desacordo com a regulamentação.

O Ministério Público denunciou o recorrente como incursos no tipo do art. 12, caput, (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido) do Estatuto do Desarmamento.

Após recebimento da denúncia ocorrido na data de 12 de janeiro de 2021 (ID n.º 13156552, pág. 148) e regular instrução do feito, o réu foi condenado nas sanções já aqui descritas (sentença ID n.º 13156631 – Pág. 267-271), decisão datada de 06 de dezembro de 2022, contra a qual se insurge a defesa do réu onde, em suas razões (ID 13156642 – Pág. 296-308). Requer:

(i)

A absolvição por insuficiência de provas;

(ii)

A aplicação da atenuante da confissão;

(iii)

A exclusão da pena de multa e a isenção do pagamento da prestação pecuniária;

(iv)

O direito de recorrer em liberdade;

(v)

A fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento total do presente apelo (ID 13156646 – Pág. 312-315).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 13964406 – Pág. 320-323)

É o relatório.

À D. revisão.

Belém, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria e a materialidade do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a manutenção da condenação é medida que se impõe - a palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

As testemunhas, policiais civis, que estavam em cumprimento de seu dever funcional cumprindo um mandado de prisão e busca e apreensão e encontraram a arma com o recorrente. O IPC Célio Sérgio Oliveira Cruz declarou em seu depoimento que estava cumprindo mandado de prisão descreveu o fato em consonância com o seu depoimento prestado junto à delegacia de política. Como descreve, estava cumprido mandado de prisão e busca e apreensão do apelado, quando descobriram um cartucho de munição.

Neste ínterim, com o auxílio dos IPCs Francisco Enzio Alves de Souza e Luís Fabiano Castro de Souza informam o fato de maneira detalhada. As afirmações do inquérito se coadunam com o declarado em juízo (conforme mídia de disco).

O depoimento dos policiais fora um todo uníssono e coerente, não havendo justificativa para mentirem durante o inquérito policial e em juízo.

A materialidade de igual forma se encontra provada por meio dos documentos constantes nos autos. Consta dos autos o auto de apresentação e apreensão de arma de fogo (ID n.º 13156513 – Pág. 21).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria e insuficiência de provas alegadas tornam-se isoladas pelo conjunto probatório nos autos.

Colaciono julgados no mesmo sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NECESSIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Comprovadas a autoria e a materialidade do crime, por prova produzida judicialmente, mantém-se a condenação do agente.
Demonstrado que o réu guardava uma arma de fogo de uso permitido dentro de sua casa e foi flagrado pelos policiais na posse do instrumento ainda nas dependências do imóvel, imperiosa a desclassificação do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 para o previsto no art. 12 da referida Lei. O pedido de justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas processuais, configura matéria a ser conhecida pelo juízo da execução.”

(TJ-MG - APR: 10543180001397001 Resplendor, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/08/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI N.º 10.826/03. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA COMPROVADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Materialidade comprovada pelo registro de ocorrência policial, pelo auto de apreensão, pelos laudos periciais e pela prova oral coligida.
A autoria restou devidamente demonstrada pelo coerente depoimento testemunhal das policiais civis que acompanharam o mandado de busca e apreensão.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.O crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, é crime autônomo, possuindo sancionamento próprio. O porte desta espécie de arma, cuja origem não se pode definir, merece punição maior do que aquela descrita nas figuras penais dos artigos 12 e 14, ambas tratando de armas de uso permitido, mas sem adulteração. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(TJ-RS - ACR: 70056297500 RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 26/02/2015, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2015)

O recorrente, por seu turno, apresentou duas versões dos fatos em seu interrogatório frente à autoridade policial e em juízo. Perante a autoridade policial afirmou que a arma pertencia a um amigo seu. Em juízo, reservou-se ao direito de permanecer calado.

Logo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar algum fato que trouxesse dúvida razoável no Magistrado a quo.

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL.
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Inicialmente, destaco que a reprimenda restou fixada no patamar de 01 (um) ano de detenção somado ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no percentual de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente, em regime aberto convertido em uma pena restritiva de direitos.

Nessa esteira, observo ainda que o magistrado de primeiro grau deixou a reprimenda de forma adequada e proporcional ao delito praticado pelo recorrente, em total conformidade com as disposições dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, esta fora fixada no mínimo legal: 01 (hum) anos de detenção. Os vetores das circunstâncias judiciais não foram valorados, sendo todos considerados neutros.

No que diz respeito ao pedido de aplicação da circunstância atenuante da confissão ao caso, não aplicado no r. decisum uma vez que nele o magistrado não reconheceu sua existência.

Com efeito, o réu, embora tenha declarado que detinha a posse irregular da arma de fogo, afirmou perante a autoridade policial que a estava guardando para um amigo seu. Em juízo não se manifestou, exerceu seu direito de permanecer calado.

O reconhecimento da autoria de um crime é de grande valia para o deslinde de uma investigação criminal, sendo considerada como um serviço à Justiça, uma vez que dá celeridade ao processo e previne eventual aplicação de pena a sujeito inocente, por erro judiciário.

Neste sentido, a confissão espontânea é atenuante criminal prevista pelo Código Penal, em seu artigo 65, inciso III, alínea “d”, que dispõe:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III - ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Desse modo, não havendo confissão espontânea que conduza ao convencimento do julgador, não pode ser aplicada a atenuante prevista pelo artigo supracitado, a ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, pelo juiz julgador. Neste sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci,
in
Individualização da Pena. 8.ª ed., rev.e atual., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2022, pág. 174:

“Soa-nos razoável admitir a confissão como atenuante, quando o juiz a utiliza, expressamente, na sentença, para fundamentar a condenação. Desse modo, se havia dúvida quanto à autoria e o acusado a admite, mesmo sendo qualificada, pode valer para atenuar a pena. quanto à confissão parcial, depende da sua amplitude. Imagine-se negar toda e qualquer agressão à esposa, em caso de violência doméstica, ao mesmo tempo em que admite que estava no local e simplesmente defendeu-se de ato agressivo da própria vítima. Essa confissão é pífia, não significando nada em matéria probatória. Desse modo, parece-nos incabível a atenuante.”

Não há confissão espontânea nos autos. Houve a confissão de ter a arma em seu poder mas de propriedade de um amigo, conforme provado pelos depoimentos das testemunhas e depois elementos de provas constante dos autos.

Na segunda fase, deve ser afastada a tese da aplicação da confissão, devendo a pena ser mantida no patamar
supra
fixado.

Em relação à pena de multa trata-se de espécie de pena prevista no art. 32 do CPB, caracterizando-se como norma de natureza cogente.

A tese de insuficiência financeira por parte do recorrente não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma vez que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020.

Como já destacado, por ser inerente ao tipo penal incriminador, o Magistrado não pode deixar de aplicá-la quando lhe é exigido pelo tipo pois constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade, motivo pelo qual indeferimos o pedido do apelante.

Quanto à substituição da pena restritiva de direito como aplicada na sentença de mérito (pagamento de prestação pecuniária) está só poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso V, alíneas da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir a efetividade do cumprimento da prisão.

Quanto aos honorários advocatícios do advogado dativo, devem ser arbitrados pelo Magistrado
a quo
quando da baixa do feito ao juízo de origem.

Por todo o exposto, acolho o parecer ministerial, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/02/2024